Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALUNA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MONITOR EXCLUSIVO PARA ASSISTÊNCIA. ESPECIFICIDADE DA SITUAÇÃO CONCRETA. ACESSO À EDUCAÇÃO E BENEFÍCIO A TODA COMUNIDADE ESCOLAR DE FORMA INDIRETA. DEVER DO ESTADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA

1. Notadamente, na perspectiva da educação inclusiva, a escola deve matricular e acolher o aluno, observar suas necessidades, sendo imprescindível que o ambiente esteja adaptado para lhe proporcionar todas as condições de aprendizado e desenvolvimento de suas potencialidades.

2. Ademais, a pretensão se baseia no princípio da dignidade humana e na garantia constitucional de acesso à educação, pressupostos esses em que se fundamenta amplamente o ECA (Lei no 8.069 de 13 de julho de 1990) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146 de 6 de julho de 2015).

3. As condições comprovadas nos autos tornam inconteste a condição peculiar experimentada pela menor, devendo ser respeitadas as necessidades individuais de monitoria, consubstanciadas pelo princípio da absoluta prioridade no atendimento à criança e da proteção integral.

4. Dessa forma, a escola deve conceber um ambiente de integração do aluno com deficiência, de forma individualizada, segundo suas capacidades e necessidades, estabelecendo metas e objetivos, de forma que possa se desenvolver como cidadão, nas suas diferenças, o que não vinha sendo observado minimamente pelo Estado, pois não há informação de que havia acompanhamento de monitor, sequer de forma compartilhada com outras crianças.

5. A necessidade de monitoria exclusiva decorre da especificidade da situação concreta em que a aluna e toda comunidade escolar precisam vivenciar uma dinâmica de ensino mais apropriada e tranquila, a fim de que o processo de aprendizagem se dê em sua plenitude, sem riscos à integridade física da apelada e, em maior grau, ao comprometimento do ensino de todo o corpo discente.

6. Não prevalece a tese de observância ao princípio da reserva do financeiramente possível, pois a tutela provisória, confirmada pela sentença ora apelada, foi cumprida imediatamente pela Secretaria de Educação, não se inferindo de sua manifestação nos autos qualquer dificuldade orçamentária ou institucional para o atendimento da necessidade da menor, o que esvazia a tese recursal.

7. “A inércia do ente estatal na adoção de providências materiais imprescindíveis à concretização do direito à educação de aluno com necessidades especiais confere legitimidade à atuação judicial, pois constitui a única via eficaz ao alcance do titular do direito subjetivo violado”.

8. Recurso e remessa oficial desprovidos.